Tribunal: STF
Processo: AI 689211
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   prequestionamento. Pressupostos da ação rescisória no âmbito da
   Justiça do Trabalho. Legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os
   dispositivos constitucionais indicados como violados não estão
   devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356
   desta Corte.
2. A análise dos pressupostos da ação rescisória no
   âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação
   infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário,
   uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se
   daria de forma indireta ou reflexa.
3. Agravo regimental
   desprovido.